Tribunal: TJDFT
Processo: 0712208-44.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712208-44.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: AUGUSTA PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por BANCO ITAUCARD S.A. em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor da ora apelada, AUGUSTA PEREIRA DOS SANTOS, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321 e 485, IV, ambos do Código de Processo Civil - CPC, em razão de a apelante não ter atendido à determinação de emenda à petição inicial, no que se refere à comprovação da constituição do devedor fiduciário em mora. Posteriormente a interposição da referida apelação pelo BANCO ITAUCARD S.A., em face da sentença de ID 37408764, as partes atravessaram petição nos autos, informando a formulação de acordo, para pôr fim às controvérsias debatidas. Conforme exposto, as partes demonstraram nítido interesse no desfecho negociado da lide, na medida em que, como se observa dos termos do acordo, efetivamente transigiram quanto ao objeto debatido na causa, compondo às cláusulas que, doravante, deverão reger as questões debatidas, pleiteando assim a homologação judicial da transação. Com efeito, é possível a homologação judicial do referido acordo nesta Instância Revisora, haja vista ter sido firmado por ambos os envolvidos. Além disso, podem as partes renunciarem ou transigirem, acerca do direito em litígio, nos próprios autos em que debatem. Ademais, nos termos do art. 139, V, do CPC, incumbe ao juiz promover, a qualquer tempo, a autocomposição das partes. Diante do exposto, com base no art. 87, VIII, do Regimento Interno do TJDFT, verificando a presença dos respectivos pressupostos de validade da transação, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, anexado sob o ID 37999722, para que surta os seus jurídicos e legais efeitos, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC. Preclusa a presente decisão, adotem-se as cautelas de praxe. Brasília, 10 de agosto de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator